Tribunal: TJSP
Processo: 2051733-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Justiça gratuita – Benefício legal concedido à parte interessada após prolação da sentença e do escoamento de prazos recursais, com efeitos "ex nunc" – Pedido formulado junto com a petição inicial - Ausência de elementos que comprovem eventual alteração na capacidade financeira da beneficiada a justificar a modulação de efeitos – Declaração de pobreza e demais documentos acompanham a petição

Ementa:
Justiça gratuita – Benefício legal concedido à parte interessada após prolação da sentença e do escoamento de prazos recursais, com efeitos "ex nunc" – Pedido formulado junto com a petição inicial - Ausência de elementos que comprovem eventual alteração na capacidade financeira da beneficiada a justificar a modulação de efeitos – Declaração de pobreza e demais documentos acompanham a petição inicial - Agravo provido – Decisão reformada.